Tribunal: TJES
Processo: 5019717-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019717-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO CERQUEIRA JORGE

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fabiano Cerqueira Jorge contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de Imobiliária Garantia Ltda. e Dilermando Moreira da Silva Junior. O apelante alegou ter adquirido lote de terreno em 2007, exercido posse mansa e pacífica por mais de quatorze anos e, posteriormente, ter sido surpreendido com construção de terceiro no local. Sustentou ter sido vítima de fraude, pleiteando nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse; (iii) determinar se o negócio jurídico de compra e venda deve ser declarado nulo por erro substancial e, em consequência, se é devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando a parte adversa não apresenta provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A reintegração de posse exige comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC, ônus que não foi cumprido pelo apelante, que apenas apresentou contrato de compra e venda, sem documentos que evidenciem o exercício da posse.

A alegação de esbulho foi genérica e não direcionada aos apelados, sendo atribuída na inicial a terceiros não identificados, inexistindo prova de conduta ilícita ou de perda da posse.

A nulidade do contrato de compra e venda por erro substancial pressupõe demonstração de vício de consentimento relevante e justificável, o que não se verificou no caso, já que o contrato indicava de forma expressa a localização do imóvel.

A ausência de prova de conduta ilícita ou de violação à dignidade do apelante afasta o direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assistência judiciária gratuita pode ser mantida com base na declaração de hipossuficiência da parte, salvo prova em contrário.

Para a reintegração de posse, é indispensável a prova do exercício anterior da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A inexistência de erro substancial afasta a nulidade do contrato de compra e venda e a consequente restituição de valores.

A ausência de ato ilícito e de lesão aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019717-71.2021.8.08.0035

APELANTE:
FABIANO CERQUEIRA JORGE

APELADOS:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA E OUTRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANO CERQUEIRA JORGE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES na
ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, restituição de valores e danos morais
por ele ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
e
DILERMANDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (Id 13388015), a parte apelante alega que a sentença merece reforma, sob o argumento de que houve má-fé na venda de lote que não pertencia à requerida, tratando-se de fraude.

Diz que comprovou ter quitado integralmente o imóvel, bem como ter exercido a posse mansa e pacífica até ser surpreendido com o esbulho.

Afirma que a responsabilidade da primeira requerida (Imobiliária Garantia Ltda.) está evidenciada por ter recebido os valores, assinado o contrato e emitido os recibos de quitação, além de propor acordo durante a audiência, oferecendo lote diverso.

Aduz, ainda, que o segundo requerido, corretor de imóveis, participou diretamente do negócio, inclusive recebendo parte do valor, e portanto não pode ser considerado mero intermediário.

Defende a nulidade do negócio jurídico pela ausência de legitimidade da vendedora e vício substancial no contrato.

Pleiteia também indenização por danos morais, diante da frustração na aquisição do imóvel, da perda da posse e dos transtornos experimentados.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado, condenar os apelados à restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões do apelado DILERMANDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR impugnando, em sede preliminar, a assistência judiciária gratuita, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelado apresenta impugnação à justiça gratuita afirmando que o apelante não demonstrou fazer jus ao benefício.

Entendo que a impugnação não merece prosperar.

De acordo com o artigo 99, §3º, do CPC e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foi concedida a benesse não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

A mera afirmação de que o apelante não apresentou documentos aptos a comprovar sua miserabilidade econômica não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do recorrente.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC

0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do impugnado, o pedido deve ser rejeitado.

Logo,
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça.

MÉRITO

De início, importa consignar que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando que em 2007 adquiriu, mediante contrato de compra e venda firmado com a apelada Imobiliária Garantia Ltda, e intermediado pelo apelado Dilermando Moreira da Silva Junior, terreno situado no loteamento Village do Sol, na cidade de Guarapari/ES.

Afirma que exerceu a posse do imóvel por mais de 14 (quatorze) anos e, recentemente, foi surpreendido com construção de terceiro no local, que alegou ser proprietário do bem.

Narra que o negócio jurídico foi fraudulento, uma vez que teria sido induzido a erro, acreditando ter adquirido um imóvel, quando, na verdade, o seu lote, como descrito no contrato, se encontrava em área alagada e pantanosa.

Assim, pretende ver reconhecido o direito à reintegração na posse do imóvel, e, sucessivamente, seja declarada a nulidade do contrato de compra e venda, com a devolução dos valores pagos e a condenação dos requeridos, ora apelados, ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia, acerca da existência da posse do autor sobre o bem, a possível ocorrência de esbulho e, ainda, a existência de nulidade no negócio jurídico de compra e venda.

Acerca do tema, o Código Civil confere ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho, na forma do art. 1.210.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, verifico que nenhum desses requisitos restou evidenciado. Explica-se.

O apelante afirma que possui o bem desde 2007, porém, apenas acostou aos autos contrato de compra e venda (id. 13386921) que, apesar de funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício da posse durante todos os anos que alega na exordial.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que o recorrente cuidava da área, efetuava o pagamento de tributos, realizou quaisquer benfeitorias ou até mesmo que comparecia ao local com regularidade.

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelo apelante. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, não restou provada a posse anterior do apelante para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Outrossim, também não foi possível identificar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, porque nem sequer foi indicada na exordial.

Compulsando os autos, observa-se que a própria narrativa da inicial, bem como o registro no Boletim de Ocorrência (id. 13386923), apontam que o esbulho teria sido praticado por terceiros desconhecidos, inexistindo indício de que os apelados tenham esbulhado a posse do apelante.

Ainda, o recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha, efetivamente, perdido a posse do bem.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar os pontos centrais da questão jurídica ora debatida, quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo recorrente, a ocorrência do esbulho e a perda da posse.

As testemunhas ouvidas em sede judicial e os depoimentos pessoais prestados pelas partes não contribuíram para a solução do caso, uma vez que limitaram-se a chancelar a realização do negócio jurídico de compra e venda, nem mesmo confirmando que o apelante tenha chegado a cercar e limpar o terreno. Ou seja, não houve esclarecimento se este permaneceu na posse do imóvel após a avença ou mesmo se realizou obras e/ou serviços de manutenção no bem.

Assim, resta evidente que a referida prova oral não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelo recorrente.

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão de reintegração na posse do imóvel não deve prosperar.

Quanto ao pleito de invalidade do contrato de compra e venda, melhor razão não assiste ao apelante.

Segundo o art. 171, II, do Código Civil, o vício resultante de erro substancial enseja a anulabilidade do negócio jurídico.

Em análise dos documentos acostados com a petição inicial, não vislumbro qualquer evidência de que as informações prestadas no momento de celebração da compra e venda induziram o apelante a uma falsa percepção da realidade, posto que o negócio jurídico firmado é expresso quanto à localização do imóvel.

Desse modo, inexistindo vício de erro substancial, deve-se manter hígido o negócio jurídico, sem a devolução dos valores pagos pelo recorrente.

Por fim, no tocante aos danos morais, noto que não foi verificada qualquer ato ilícito que tenha provocado danos à personalidade do apelante.

Portanto, é evidente que o apelante não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser rechaçados seus argumentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)